Tribunal: TJES
Processo: 5003240-31.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003240-31.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: VERONICA OLIVEIRA GONCALVES FERNANDES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
PORTALFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que busca a satisfação do seu crédito, pois o contrato foi inadimplido pela parte recorrida;
c)
que o crédito deriva de uma relação de locação específica administrada pela recorrente;
d)
que é pessoa jurídica qualificada e legitimidade para demandar nos Juizados Especiais Cíveis;
e)
que a fundamentação da sentença foi genérica e não observou os requisitos mínimos;
f)
que a extinção do processo ocorreu sem observância do contraditório e da ampla defesa;
g)
que não há óbice para que a cessão de crédito atípica tenha tramitação nos Juizados Especiais Cíveis;
h)
que a recorrente prova o débito em nome do cedente;
i)
que se trata de um negócio jurídico privado autônomo firmado por uma pessoa jurídica cessionária que recebeu um crédito de uma pessoa física para executar, sendo todos legitimados a propor demandas nos sem qualquer impedimento;
j)
que não há impedimento para que cessionários ou sub-rogados possam demandar;
k)
que não se aplica à vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95;
l)
que deve ser dado provimento ao recurso.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o referido efeito.

No que concerne ao pedido de nulidade da sentença, sob a alegação de que a fundamentação é genérica, não merece prosperar, pois o Juízo
a quo
demonstrou as razões de fato e de direito no qual baseou sua fundamentação.

Quanto à alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, razão também não lhe assiste, pois havendo a constatação, pelo Juízo
a quo,
de impossibilidade do processo tramitar perante os Juizados Especiais Cíveis, a extinção do feito é medida que se impõe.

Pois bem, a recorrente aduz que não há óbice para que a demanda tramite perante os Juizados Especiais, no entanto, ao revés do alegado recorrente a sentença não padece de reforma, pois ao meu alvitre, ela está em conformidade com o que dispõe o art. 8º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95
[1]
de que estão excluídos os cessionários de direito das pessoas jurídicas.

Ademais, o enunciado nº 146 dos Juizados Especiais Cíveis é claro ao dispor que:

A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3º, § 4º, VIII, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).

Nessa linha, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO A TÍTULO ONEROSO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 146 DO FONAJE. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007945967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-04-2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SUSTADO PELO EMITENTE. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSADO POR PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. CESSÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA PERANTE DO JUIZADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 8º, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE OFÍCIO.(Recurso Cível, Nº 71006110829, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 14-10-2016)

Assim, pelas razões expostas, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1
o

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)
I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RECORRENTE DETÉM A
CESSÃO DE CRÉDITO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CESSIONÁRIA DE DIREITOS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.